Tribunal: TJDFT
Processo: 0744474-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744474-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITACON EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Conquanto conste dos autos o comprovante do recolhimento do preparo (Ids 65308312 e 65308313), verifico que este foi efetivamente pago pelo agravante no dia 17/10/2024, às 13:26:53, e não no ato de interposição do recurso, que se deu no dia anterior, 16/10/2024, às 16:46:25 (Id 65276659). Diante disso, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC (Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.), CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove, nos autos, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de o agravo de instrumento ser julgado deserto e, por esse motivo, não ser conhecido. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora